Tribunal: CARF
Processo: 13850.720104/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE EMISSÃO DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF é um instrumento de gerenciamento e controle da atividade fiscal, voltada à administração tributária e também para fins de notificar o contribuinte da realização de um procedimento de fiscalização a que está sendo submetido. Eventuais lacunas, omissões ou até mesmo a inexistência deste instrumento não caracterizam vícios insanáveis, porque destinado à administração tributária como meio de controle e acompanhamento das ações fiscais, mas não é elemento indispensável à validade do ato administrativo do lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CSLL. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR. LIMITES. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 15 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 213/2002.
O parágrafo único do art. 21 da MP 2.158-35 deixa claro que a compensação pode ser realizada com a CSLL devida, em virtude da adição à base de cálculo da mesma (da CSLL) dos lucros respectivos oriundos do exterior. O limite oara compensação é a diferença entre a CSLL apurada com e sem a adição do lucro do exterior à base de cálculo da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF N° 2.
A multa de ofício não pode ser afastada sob argumentos de violação a princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao confisco, estando prevista em lei tributária vigente. Não há previsão legal para redução da multa nas condições aduzidas pela Recorrente, e atender ao pedido da Recorrente seria considerar inconstitucional uma lei tributária que fundamentou o lançamento, competência que somente cabe ao Poder Judiciário. Tal entendimento é pacífico neste CARF com a Súmula n° 2.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720104/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
EMBRAER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE EMISSÃO DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF é um instrumento de gerenciamento e controle da atividade fiscal,
voltada à administração tributária e também para fins de notificar o
contribuinte da realização de um procedimento de fiscalização a que está sendo
submetido. Eventuais lacunas, omissões ou até mesmo a inexistência deste
instrumento não caracterizam vícios insanáveis, porque destinado à
administração tributária como meio de controle e acompanhamento das ações
fiscais, mas não é elemento indispensável à validade do ato administrativo do
lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória por força do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CSLL. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS PAGOS
NO EXTERIOR. LIMITES. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO
ART. 15 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 213/2002.
O parágrafo único do art. 21 da MP 2.158-35 deixa claro que a compensação
pode ser realizada com a CSLL devida, em virtude da adição à base de cálculo
da mesma (da CSLL) dos lucros respectivos oriundos do exterior. O limite oara
compensação é a diferença entre a CSLL apurada com e sem a adição do lucro
do exterior à base de cálculo da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF N° 2.
A multa de ofício não pode ser afastada sob argumentos de violação a
princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao
confisco, estando prevista em lei tributária vigente. Não há previsão legal para
redução da multa nas condições aduzidas pela Recorrente, e atender ao pedido
da Recorrente seria considerar inconstitucional uma lei tributária que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720104/2013-06
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

fundamentou o lançamento, competência que somente cabe ao Poder
Judiciário. Tal entendimento é pacífico neste CARF com a Súmula n° 2.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-108.014, de 23 de junho de
2020 da 13a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pela contribuinte acima qualificada contra Auto de Infração com exigência de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL do ano-calendário 2010 no valor de R$ 959.048,97,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A autuação foi decorrente de análise da DCOMP n° 36102.25735.200812.1.7.02-
0094, no qual a contribuinte pleiteia a compensação de débitos próprios com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
No curso de procedimento de análise manual da DCOMP, a Autoridade Fiscal
constatou uma diferença de recolhimento e declaração da CSLL do ano-calendário 2010,
conforme consignado no Termo Fiscal (e-fls. 180 -186). Teriam sido apurados CSLL de R$
4.068.138,88 e declarados em DCTF R$ 3.109.089,914, a diferença de R$ 959.048,97 é o objeto
do lançamento discutido nos presentes autos.
A contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, arguindo nulidade do
lançamento por ter sido realizada sem amparo de Mandado de Procedimento Fiscal-MPF, e que o
fundamento legal do auto não se coadunaria com os fatos, com a legislação de regência, com o
entendimento da Receita Federal e do CARF, devendo ser reconhecido que estava correto a
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

compensação do saldo remanescente do imposto recolhido no exterior sobre os lucros auferidos
por suas coligadas, no exato limite da CSLL devido no país. Arguiu também que a multa
aplicada foi desproporcional e tem caráter confiscatório e pela ilegalidade da incidência dos juros
de mora sobre a multa de ofício.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 13a Turma da DRJ/RPO,
que considerou procedente a alegação da Recorrente quanto ao limite do imposto pago no
exterior que teria sido indevidamente utilizado pela Autoridade Fiscal autuante.
Irresignada com o acórdão, a ora Recorrente interpôs recurso voluntario onde
ratifica seu entendimento que o Auto de Infração deveria ser anulado por não ter sido amparado
em MPF específico e repisa os demais argumentos apresentados na impugnação.
Defende que o acórdão recorrido deveria ser parcialmente reformado, porque
segundo a mesma, a DRJ também se equivocou ao manter parte do lançamento combatido, tendo
interpretado os dispositivos legais “de forma totalmente particular e dissonante da orientação da
própria Receita Federal do Brasil”.
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração, ou caso não reconhecido os argumentos de mérito por ela deduzidos, que a multa de
ofício seja reduzida e afastada a aplicação de juros sobre a multa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
1.Da arguição de nulidade do Auto de Infração
O Auto de Infração aqui analisado decorreu de análise manual de DCOMP. A
Autoridade Fiscal constatou, no curso do procedimento fiscal de análise de direito creditório, que
o valor apurado da CSLL era maior que o declarado em DCTF.
A Recorrente defende que o auto de infração deve ser anulado pois teria sido
lavrado sem a emissão anterior de um MPF específico que autorizasse a atuação do Auditor
Fiscal, não se enquadrando numa das hipóteses de dispensa do MPF previstas no art. 10 da
Portaria RFB n° 3.014/2011:
Existindo uma Portaria da RFB que exige a emissão de um MPF, afirmando que
somente através deste será instaurado o procedimento fiscal, a Autoridade, além
de competência abstrata para agir, que é aquela que garante a legitimidade ativa
do MPF, deve ter competência concreta para agir nos fatos reais, ou seja,
naqueles que ocorrem de acordo com a previsão legal.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

Se tal norma existe no ordenamento, é indubitável que apenas a competência
abstrata de agir não legitima a competência para fiscalizar do agente público, de
modo que a instauração de MPF específico é pressuposto de validade ao
lançamento guerreado, em consonância com o princípio da legalidade.
E assim deve ser entendido pois somente a partir da emissão do MPF é que o
contribuinte passa a acompanhar com transparência os procedimentos fiscais,
sendo-lhe assegurado, desde o início do procedimento, o pleno conhecimento do
objeto e da abrangência da ação, dos tributos e períodos examinados, com
fixação de prazo para a sua execução, além de possibilitar a certificação da
veracidade do MPF por intermédio do sítio eletrônico da Receita Federal do
Brasil.
Em face deste contexto, o auto de infração combatido é inequivocamente um
ato nulo, uma vez que a situação vivenciada na Fiscalização não se enquadra
nas hipóteses legais/regulamentares de dispensa do MPF, previstas no artigo 10,
da Portaria RFB no 3.014/2011, devendo ser integralmente cancelado por esta C.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, uma vez foi praticado ao
arrepio da legalidade que rege a atividade da Administração Pública, ainda que
se considere o conceito de juridicidade
Não assiste razão à Recorrente.
O procedimento que levou ao lançamento de ofício ora questionado, decorreu de
revisão interna de declaração, que dispensa a emissão de MPF. Baseou-se em sistemas internos
do FISCO, alimentados por informações prestadas pela própria contribuinte.
O MPF é um instrumento de gerenciamento e controle da atividade fiscal, voltada
à administração tributária e também para fins de notificar o contribuinte da realização de um
procedimento de fiscalização a que está sendo submetido. Dessa forma, eventuais lacunas,
omissões ou até mesmo a inexistência deste instrumento não caracterizam vícios insanáveis,
porque destinado à administração tributária como meio de controle e acompanhamento das ações
fiscais, mas não é elemento indispensável à validade do ato administrativo do lançamento,
atividade esta vinculada e obrigatória por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN).
A nulidade do Auto de infração ocorre se for lavrado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, o que não é o
caso dos autos. O Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
servidor público com competência para lavratura do Auto de Infração (art. 142 do CTN c/c o art.
6o, I, “a”, da Lei no 10.593/2002).
A Recorrente teve todos os meios para se defender, conforme se verifica nos
argumentos da impugnação e do recurso voluntário, não havendo nenhum indício de prejuízo à
defesa e sequer a Recorrente arguiu cerceamento de defesa.
Por fim, o Auto de Infração preenche todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, de modo que não se vislumbra nenhuma nulidade do ato.
Afasto portanto, a nulidade arguida.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

2.Mérito
A questão controversa é a interpretação do art. 15 da Instrução Normativa SRF n°
213/2002, abaixo transcrita, que regulamentou o art. 21, parágrafo único, da Medida Provisória
n° 2.158-35/200:
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
A compensação da CSLL ocorre com o saldo remanescente da compensação do
imposto de renda, o qual tem a forma de cálculo e o limite compensável descritos no art. 14 da
Instrução Normativa SRF n° 213/2002 .
A Recorrente pagou um total de R$ 32.279.894,90 de tributos no exterior,
conforme tabela por ela própria elaborada. Os valores foram confirmados pela Autoridade Fiscal:

Conforme consta no Relatório de Análise do Usuário, na análise do direito
creditório pleiteado na DCOMP n° 36102.25735.200812.1.7.02-0094 (às e-fls. 162- do processo
n° 13850.720104/2013-06), a Autoridade Fiscal considerou que o limite do imposto pago no
exterior para compensação do IRPJ seria R$ 11.128.693,08 e que o saldo compensável com a
CSLL seria de R$ 5.068.587,14 (menor valor entre o saldo do imposto pago no exterior depois
da compensação do IRPJ e a diferença entre a base de cálculo do IRPJ com e sem adição do
lucro no exterior):
b) Calculo do saldo do imposto compensável no futuro ou com a CLSS: Apura-
se o lucro a principio compensável sobre o Lucro Adicionado total de R$
64.885.120,84 menos lucro real cujo imposto foi deduzido R$ 44.610,772,30,
restando uma base de calculo de R$ 20.274,348,54 que multiplicada pela
alíquota de 25% resulta o imposto a princípio compensável com a CSLL até o
valor de R$ 5.068.587,14.(fls 193)
Apura-se o saldo do imposto não utilizado : R$ 32.279,894,96 menos R$
11.152.693,08,
restando assim um saldo não utilizado de R$
21.127.201,89.(mapa abaixo) e planilha (fls 193).
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

O saldo do imposto compensável é o menor entre o saldo do imposto não
utilizado e o a princípio compensável ( o menor entre R$ 21.127.201,89 e R$
5.068.587,14, portanto R$ 5.068.587,14.(mapa abaixo) e e planilha (fls193 ).

Foi com base no limite compensável de imposto pago no exterior de R$
5.068.587,14 que a Autoridade Fiscal concluiu que a CSLL devida seria R$ 4.068.138,88 e a
confessada em DCTF de R$ 3.109.089,91, apurando uma diferença de R$ 959.048,96:

Por outro lado, a DRJ entendeu que o limite compensável da CSLL, de acordo
com o art. 15 da Instrução Normativa SRF n° 213/2002 seria um único limite, a diferença entre a
CSLL devida, apurada com e sem a inclusão dos lucros apurados no exterior, chegando ao valor
de R$ 5.839.660,88:
Com base no exposto acima e no art. 15 da Instrução Normativa SRF no 213/02
(transcrito a seguir), que trata especificamente do aproveitamento do imposto
pago no exterior na compensação da CSLL apurada, constata-se serem
procedentes as alegação da autuada relacionadas ao limite do imposto pago no
exterior utilizado indevidamente pela Autoridade lançadora na compensação
com a CSLL devida:
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
Verifica-se que o dispositivo acima autoriza o sujeito passivo a utilizar o saldo
do tributo pago no exterior (R$ 21.151.201,88) na compensação com a CSLL e
determina a observância de um único limite: o valor devido em decorrência da
adição de lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior à base de
cálculo da CSLL, calculado com base na diferença da CSLL devida com e sem
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

a adição dos lucros disponibilizados no exterior à base de cálculo da
contribuição, conforme demonstrado a seguir:

Com base no reconhecimento de CSLL compensável com imposto pago no
exterior no montante de R$ 5.839.660,88, o crédito tributário lançado foi alterado para R$
187.975,22:
Pode-se concluir que o limite do imposto pago no exterior a ser compensado
com a CSLL devida é de R$ 5.839.660,88 e não de R$ 5.068.587,14, devendo
ser recalculado o crédito tributário lançado de ofício:

A Recorrente, por seu turno, defende que o limite para a compensação do imposto
pago no exterior da CSLL é o saldo do imposto pago no exterior que excedeu ao imposto de
renda devido no Brasil.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
A matriz legal do art. 15 da Instrução Normativa SRF no 213/02 é o art. 21 da
Media Provisória n° 2.158-35 de 2001, abaixo transcrito:
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei
no 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição.”
O instituto trata de compensação da CSLL com o saldo remanescente do imposto
pago no exterior após a compensação do IRPJ. Portanto, ocorre após a compensação do IRPJ,
esta realizada dentro dos limites prescritos no art. 14 da Instrução Normativa SRF n° 213/2002.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

O parágrafo único do art. 21 da MP 2.158-35 deixa claro que a compensação pode
ser realizada com a CSLL devida, em virtude da adição à base de cálculo da mesma (da CSLL)
dos lucros respectivos oriundos do exterior.
Mas há um limite estabelecido para essa compensação, qual seja, até o valor
devido em decorrência dessa adição. E qual seria essa adição? A adição é precisamente a
diferença entre a CSLL apurada com e sem a adição do lucro do exterior à base de cálculo da
CSLL.
É um procedimento para “neutralizar” o aumento da CSLL devida em decorrência
da inclusão dos impostos pagos no exterior à base de cálculo de CSLL da controladora
domiciliada no Brasil. Ou seja, é uma compensação do imposto já pago pela controlada em
relação ao lucro produzido no exterior.
Na intepretação da Recorrente a compensação da CSLL seria maior do que a
CSLL incidente sobre a base de cálculo com a inclusão dos lucros da controlada no exterior,
portanto seria compensação no Brasil de um valor maior do que foi pago no exterior, o que
evidentemente não se pode admitir.
A título de esclarecimento, caso ainda houver saldo remanescente do imposto
pago no exterior após a compensação da CSLL, este será controlado na parte B do LALUR, de
acordo com o disposto nos §§ 16 e ss do art. 14 da Instrução Normativa SRF n° 213/2002.
Portanto, correta a apuração da DRJ do cálculo do crédito tributário.
3.Da alegação de confisco e desproporção da multa aplicada
A Recorrente alega que a multa de ofício tem caráter confiscatório, é
desproporcional e a Administração Tributária deveria respeitar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, reduzindo-a para um patamar de 10 a 20%.
A multa de ofício foi aplicada com base no art. 44, inc. I da Lei n° 9.430/96 na
diferença entre o montante apurado e declarado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
A multa aplicada não pode ser afastada sob argumentos de violação a princípios
constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao confisco, estando prevista em
lei tributária vigente.
Não há previsão legal para redução da multa nas condições aduzidas pela
Recorrente, e atender ao seu pedido seria considerar inconstitucional uma lei tributária que
fundamentou o lançamento, competência que somente cabe ao Poder Judiciário. Tal
entendimento é pacífico neste CARF com a Súmula n° 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720104/2013-06

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto há que ser mantida a multa de ofício no patamar de 75%.
4.Da irresignação da incidência de juros sobre a multa de ofício
Irresigna-se a Recorrente contra a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, alegando que os juros moratórios deveriam incidir apenas sobre o crédito tributário não
pago no vencimento, a teor do art. 84 da Lei n° 8.981/95, e o crédito tributário, segundo seu
entendimento não abrangeria a multa, por serem de natureza distintos.
Essa questão não demanda maiores digressões, eis que está resolvida na Súmula
vinculante CARF n° 108 (abaixo transcrita), que os conselheiros, bem como toda a
Administração Tributária Federal devem observar em suas decisões.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto deve ser mantida a incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 376
DF CARF MF
Original